Tribunal: STF
Processo: HC 232604
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ANPP. ART. 28-A DO CPP. RETROATIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA. CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Precedentes.



    3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A do CPP retroage às ações que estavam em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória.



    4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação do acórdão condenatório quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo o reconhecimento do efeito retroativo do art. 28-A do CPP para possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais.



    5. Agravo regimental desprovido.